Tribunal: TJSP
Processo: 1500520-27.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior – Possibilidade – Recurso provido.

Regime fechado – Possibilidade – Reiteração delitiva – Maus antecedentes – Condenação pelo crime de roubo – Gravidade concreta do delito – Crime praticado contra

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior – Possibilidade – Recurso provido.

Regime fechado – Possibilidade – Reiteração delitiva – Maus antecedentes – Condenação pelo crime de roubo – Gravidade concreta do delito – Crime praticado contra idoso com emprego de simulacro – Regime mais gravoso justificado – Recurso provido.